Tribunal: TJSP
Processo: 2211228-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Justiça Gratuita – Indeferida justiça gratuita – Documentação insuficiente à concessão do benefício – Necessidade de deferimento de prazo para comprovação dos pressupostos legais – Art. 99, §2o, do CPC – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2211228-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é
agravante JOÃO FRANÇA JUNIOR, é agravado VINICIUS F TEIXEIRA
47402758800.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211228-56.2020.8.26.0000 -Voto no 33995
2
Agravo de Instrumento no 2211228-56.2020.8.26.0000
Foro de Sumaré 1a Vara Cível
Agravante: João França Júnior
Agravado: Vinícius F. Teixeira
Voto no 33995
Justiça Gratuita
Indeferida justiça gratuita

Documentação insuficiente à concessão do benefício
Necessidade de deferimento de prazo para
comprovação dos pressupostos legais Art. 99, §2o,
do CPC Recurso provido em parte.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão de fls.
26, dos autos de origem, de indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça. Alegou que simples declaração de hipossuficiência seria suficiente
ao deferimento. Alegou que a representação por advogado não constituiria
impedimento ao benefício. Alegou ser portador de doença cardíaca. Alegou
ser proprietário de um imóvel e de apenas dois veículos, avaliados em
menos de R$10.000,00. Postulou pela atribuição de efeito suspensivo e pelo
provimento ao recurso.
Eis o relatório.
Trata-se
de
ação
de
execução
de
título
extrajudicial, movido pelo ora agravante em face do ora agravado,
consubstanciada em cheque emitido em 22.02.2020, no valor de R$300,00.
Analisado pleito por concessão de justiça gratuita, sobreveio a r.decisão de
fls. 26, ora agravada:
"Vistos. Fls. 22/23: Torne-se sem efeito eis que estranho aos
autos. Indefiro a gratuidade requerida. Apesar da alegação de situação financeira difícil,
contratou advogado e nos autos 1004316-75.2020.8.26.0604, onde também figura como
exequente, juntou certidões demonstrando ser proprietário de bem imóvel e de diversos
veículos, não havendo que se falar em ausência de recursos financeiros. Recolha-se as
custas iniciais, taxa de mandato e as custas postais para citação da parte requerida, sob
pena de extinção, no prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio e decorrido o prazo de 30 (trinta)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211228-56.2020.8.26.0000 -Voto no 33995
3
dias, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção. Int."
Consoante o art. 98, do CPC, “a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em seguida, prevê o art. 99,
que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”, acrescentando no §2o que “o Juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Dos autos de origem, consta declaração de
hipossuficiência (fls. 13) e declarações de imposto de renda (fls. 15-25),
bem como constam deste agravo atestado médico (fls. 16), certidões de
propriedade de dois veículos automotores (fls. 17-20), certidão de
propriedade de imóvel (fls. 22), extrato bancário (fls. 23) e holerites (fls.
25-27).
Relativa
a
presunção
de
veracidade
da
declaração de hipossuficiência, é certo que a identidade de sobrenome do
agravante com a razão social de seu empregador (SN de Araújo França
Estofados - ME), bem como o fato de o cheque executado (fls. 10-11) ter
sido preenchido nominalmente a outra pessoa jurídica com atuação na área
de estofados e, posteriormente, endossado ao autor, indicam a necessidade
de comprovação da alegada incapacidade de arcar com as despesas
processuais.
Assim, observado que a representação por
advogado particular não representa impedimento ao benefício (art. 99, §4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211228-56.2020.8.26.0000 -Voto no 33995
4
do CPC), de rigor a oportunidade para que o agravante possa juntar mais
documentos que julgar cabíveis, tais como cópias das últimas três
declarações de imposto de renda, por exemplo, para atendimento do
mencionado art. 99, §2o, do CPC.
Afastado, por ora, o indeferimento da justiça
gratuita, de mister a intimação da agravante para comprovar os
pressupostos legais à concessão do benefício.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em
parte ao agravo.
Gil Coelho
Relator